Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707502-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CARLOS SILVA DOURADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS SILVA DOURADO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão proferida por este Relator nos autos de Apelação Cível de n. 0703327-26.2022.8.07.0015, nos seguintes termos: Cuida-se de apelação cível interposta por CARLOS SILVA DOURADO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL em face de sentença proferida pelo juízo da vara de ações previdenciárias. Em consulta aos autos o apelante CARLOS SILVA DOURADO informa que o benefício de auxilio doença acidentário foi devidamente implantado. É o relatório. DECIDO Em razão da concessão do auxílio doença acidentário, o reconhecimento da perda do objeto e medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Com estas considerações, julgo PREJUDICADA esta apelação nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. O Agravante aduz que não manifestou desistência do apelo interposto, argumentando ser incorreta a decisão que o julgou prejudicado. Afirma que possui interesse em reformar a sentença, a fim de que o benefício concedido seja convertido em aposentadoria por invalidez acidentária. Requer a reforma da decisão proferida pelo Relator para que a apelação seja julgada. Requer, ainda, seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso cabível contra decisão proferida pelo Relator é o Agravo Interno, nos termos do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Portanto, na hipótese, a interposição de Agravo de Instrumento, e como novo processo, por dependência à Apelação, constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade para ser admitido o recurso. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também da 3a Turma Cível a respeito da inaplicabilidade da fungibilidade recursal ante erro grosseiro: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.916.792/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1632507, 07240585020208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente Agravo de Instrumento, motivo porque dele não conheço e lhe nego seguimento, com suporte no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 9 de março de 2023 13:48:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador